Tribunal: STF
Processo: HC 255191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE FUGA DO AGRAVANTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.